Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-37.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701398-37.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGEMED SAUDE S/A AGRAVADO: FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AGEMED SAUDE S/A, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, e pedido de tutela de urgência no 0704415-58.2020.8.07.0019, ajuizada por FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA FILHO, em desfavor de HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e SITRATTER-DF. Por meio da decisão agravada, foi deferido o pedido de tutela provisória de urgência para determinar aos réus, no prazo máximo de 5 dias, autorizarem e custearem a internação do autor sob regime domiciliar (home care), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia de descumprimento (ID 71273246): “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por Francisco Chagas Oliveira Filho em desfavor de HAPVIDA Assistência Médica Ltda e SITRATTER/DF, partes qualificadas. 2. O autor alega que no dia 01/11/2019 sofreu acidente de trabalho na garagem do Recanto das Emas ao realizar procedimentos de natureza mecânica em ônibus da frota, sobrevindo-lhe lesões. 3. Sustenta que, desde o acidente sofrido, recebia tratamento home care ante a gravidade do evento. 4. Argumenta que os procedimentos domiciliares consistiam em assistência de enfermagem diária, sondagens intermitentes cinco vezes ao dia, fisioterapia de segunda-feira a sexta-feira uma vez ao dia, conforme expressa indicação médica. 5. Informa que houve a troca da operadora de saúde AGEMED pela segunda ré em julho de 2020, passando a ser operacionalizado pela primeira demandada, a qual recusou o tratamento de home care sob a justificativa de ausência de cobertura contratual. 6. É o breve relatório. DECIDO. 7. À vista do documento de ID n. 71241441 – página 2, defiro a gratuidade da justiça. Cadastre-se e anote-se. 8. A concessão da tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. 9. Compulsando os autos, em sede de cognição sumária, verifico que há indícios suficientes da presença da plausibilidade do direito. 10. Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, o rol da ANS é meramente exemplificativo, de modo que se mostra indevida a negativa de cobertura de procedimento indispensável à saúde e à vida do consumidor. 11. No ponto, tem se entendido que o home care é uma extensão do tratamento hospitalar e, via de consequência, não pode ser negado pela operadora de plano de saúde quando há indicação do médico assistente como o procedimento mais adequado ao enfrentamento da patologia experimentada pelo paciente. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA INDEVIDA DA OPERADORA. PROCEDIMENTOS DA ANS. ROL NÃO TAXATIVO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS NECESSÁRIOS. ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando à agravante o custeio e a autorização da realização de fisioterapia domiciliar em regime de home care, o fornecimento dos medicamentos prescritos, dos materiais hospitalares e das fraldas geriátricas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 2. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. O rol de procedimentos e eventos em saúde, previstos em resolução da ANS, constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória nos planos privados de assistência à saúde, mostrando-se descabida a negativa de cobertura de procedimento indispensável à garantia da saúde e da vida, obrigações inerentes à natureza de um contrato de plano de saúde, sob pena de ameaçar o seu objeto, violando, por conseguinte, o art. 51, inc. IV, do CDC. 4. Não cabe ao plano de saúde estabelecer o tipo de tratamento adequado ao paciente, prerrogativa conferida ao profissional médico. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento segundo o qual cabe tão somente ao médico assistente indicar o tratamento que mais se adéqua à patologia que o acomete, não podendo a operadora do plano de saúde interferir nesta. (grifado) 5. Restando demostrada a recomendação de urgente assistência domiciliar, há de ser fornecida de imediato. 6. O não fornecimento de medicamentos e de outros materiais administráveis em domicílio equivaleria à negativa de cobertura de tratamento de doenças cobertas pelo plano contratado. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1270407, 07130456320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 12. No que diz respeito ao risco de dano, encontra-se demonstrado pelo relatório médico de ID n. 71241440, o que evidencia a gravidade dos danos experimentados pelo autor, o qual não pode ficar ao alvedrio da vontade dos réus para realizar o tratamento que se lhe faz premente. 13. Por fim, cumpre destacar que a administradora de plano de saúde possui responsabilidade solidária pelas falhas da prestação do serviço contratado, tendo em vista que, ao lado da operadora de plano de saúde, integra a cadeia de fornecimento. Legítima, portanto, a veiculação da pretensão de urgência e de tutela definitiva em face de ambas as demandadas. 14. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar aos réus, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, autorizarem e custearem a internação do autor sob regime domiciliar (home care), observando-se os termos da solicitação médica de ID n. 71241441 - página 5 (equipe multidisciplinar para sondagens intermitentes cinco vezes ao dia e fisioterapias), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia de descumprimento. 15. Cite-se e intime-se parte requerida da presente decisão e para apresentar contestação aos termos da petição inicial, por meio de advogado ou Defensor Público, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, devendo atentar para os termos do art. 336 do CPC. 16. Para o cumprimento da decisão, a diligência poderá ser cumprida em horário especial conforme dispõe o § 2o, do art. 212, do Novo Código de Processo Civil, devendo o oficial de justiça certificar o exato momento em que a intimação determinada foi realizada. 17. Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para manifestar-se em réplica. 18. Enfatizo que não há previsão legal de novo prazo para "especificação de provas", devendo o autor fazê-lo na petição inicial (CPC, art. 319, VI) e a parte requerida, na peça contestatória (CPC, art. 336). 19. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, venham os autos conclusos. 20. Atribuo à presente decisão força de mandado de citação/intimação e de carta de citação/intimação.” Foram opostos embargos declaratórios pelo Sindicato, os quais foram acolhidos para afastar (ID 72045268): “1. Com razão a segunda demandada, conforme argumentos deduzidos nos embargos de ID n. 71978832. 2. A segunda ré, Sindicato dos Trabalhadores Empresas de Transportes Terrestres de Passageiros Urbanos, Interestaduais, Especiais, Escolares, Turismo e de Carga do Distrito Federal, não figura como administradora, mas mera estipulante do contrato de plano de saúde. 3. Desse modo, foge de suas atribuições a realização do provimento liminar de ID n. 71273246, mormente porque não dispõe de poder de comando sobre a rede credenciada do plano de saúde e a tutela de urgência pretendida pela parte autora visa à satisfação de internação sob regime domiciliar, cujo procedimento somente pode ser realizado pela primeira ré (operadora ou administradora do plano de saúde). 4. Assim, sendo, acolho os embargos de declaração, e estabeleço a seguinte redação do dispositivo da Decisão interlocutória de ID n. 71273246: "Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar à primeira ré, HAPVIDA Assistência Médica Ltda, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, autorizar e custear a internação do autor sob regime domiciliar (home care), observando-se os termos da solicitação médica de ID n. 71241441 - página 5 (equipe multidisciplinar para sondagens intermitentes cinco vezes ao dia e fisioterapias), sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por dia de descumprimento". 5. Mantenho intactos os demais termos do decisum. 6. Informe a Secretaria se a primeira demandada foi citada do processo e intimada da Decisão de ID n. 71273246. 7. Em seguida, venham os autos conclusos para apreciação do pedido de ID n. 72032656. 8. Prevenindo-se eventual nulidade, intime-se a segunda ré, por intermédio de seu procurador habilitado, para apresentar contestação dentro do prazo legal, nos termos do item 15 da Decisão de ID n. 71273246. 9. Intimem-se”. Em seu agravo de instrumento, a agravante AGEMED pede o conhecimento do recurso, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça à agravante e o provimento para desobrigar a agravante ao cumprimento da tutela de urgência. Afirma que a Agência Nacional de Saúde Suplementar determinou a alienação compulsória da carteira de clientes da AGEMED pela Resolução Operacional no 2.483 e que é notório que se encontra em situação econômico-financeira que impossibilita o pagamento das custas processuais. Em relação ao mérito, pede a reforma da decisão agravada, porquanto as cláusulas dos contratos de Plano de Saúde têm sido basicamente desconsideradas pelo Poder Judiciário, que sob a falsa alegação de proteger o consumidor de "abusividades" supostamente cometidas pelas Operadoras de Planos de Saúde ou da falta de "expressa exclusão contratual do tratamento pleiteado", criando verdadeiramente novos contratos totalmente ilimitados, independentemente da clareza contratual com que as cláusulas foram redigidas, em total dissonância com a legislação pátria e inclusive internacional. Afirma que aplicar o Código de Defesa do Consumidor não lhe garante que as cláusulas contratuais sejam ignoradas, mas tão e unicamente, em casos pontuais, que possa existir ampliação da interpretação. Sustenta que o contrato firmado entre as partes é regulamentado pela Lei 9.656/98, qual, com base nas determinações da Agência Nacional de Saúde Suplementar disciplina quais os tratamentos médicos e procedimentos terapêuticos deverão ou não ser cobertos, obrigatoriamente, pelas Operadoras de Plano de Saúde, caso da AGEMED. Por meio do despacho de ID 19678372, foi determinada a intimação da agravante AGEMED SAÚDE S/A, para, no prazo de 5 dias, demonstrar documentalmente a sua legitimidade para interposição do presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Conforme petição de ID 20033226, a agravante esclareceu que o agravado foi titular de um plano PERSONALITE DF FRANQUIA STD CA – 479271178, contratado com a Operadora AGEMED SAÚDE, com segmentação AMBULATORIAL MAIS HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, em regime de contratação coletivo por adesão, código 6103510029072501, com data de inclusão em 1/11/2017 e rescindido em 4/6/2020, com cobertura até essa data. Foi emitida a Declaração de Portabilidade de Carência conforme RN 438, conforme documentação em anexo. Argumenta que após a rescisão contratual, a Operadora de cobertura de saúde do agravado passou a ser a empresa HAPVIDA PLANOS DE SAÚDE. Afirma que a ação foi proposta em 1/9/2020, portanto, o contrato de cobertura do agravado já estava com a Operadora HAPVIDA, que passou a prestar os serviços de saúde, e a partir de então começaram os dissabores do Sr. Francisco com a Operadora contratada. Por fim, conclui que “a parte legítima para figurar no polo passivo da demanda é a Operadora HAPVIDA, sem qualquer relação com a Operadora AGEMED”. No caso dos autos, não há dúvida que a agravante não é parte legítima para atuar no feito e não tem qualquer interesse na reforma da decisão agravada. Diante da manifesta ilegitimidade da recorrente para atuar no processo, com fundamento no artigo 932, III, parágrafo único, do CPC, não conheço do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 25 de setembro de 2020. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador